Tribunal: STF
Processo: ARE 1443816
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 E LEI ESTADUAL Nº 18.185, DE 2009, DE MINAS GERAIS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS): ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 916. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 E LEI ESTADUAL Nº 18.185/2009 – ADI 1.0000.16.074933-9/000 E IRDR 1.0024.14.187591-4/002 – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO REGIDO POR REGRAS DE DIREITO PÚBLICO – PREVISÃO DE DIREITOS PARCIAIS PRÓPRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INAPLICABILIDADE DO DIREITO LABORAL – NÃO INCIDÊNCIA DO FGTS – RECURSO PROVIDO. 



    - O órgão especial do Eg. TJMG, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 18.185/2009. Entretanto, em sede de modulação no exame dos embargos declaratórios, foram convalidados os efeitos dos contratos firmados com base em suas diretrizes até 2021, razão pela qual, não há falar em nulidade do contrato. 



    - Regra aplicável exclusivamente aos contratos que foram firmados por um tempo e renovado em outra oportunidade, de acordo com os limites da Lei Estadual n.º 18.185/2009, que previa o aditamento. 



    - Servidores que estiveram nesse interregno de legalidade contratual não têm direito ao FGTS e outros de natureza celetista, o que não ocorre, porém, com os casos que se renovaram por reiteradas vezes e culminaram na nulidade. 



    - Situações advindas de diversos julgamentos, que propõe duas soluções: 



    a) Pedidos feitos com fundamento em contratos válidos, dada a modulação dos efeitos das contratações pelo Eg. TJMG, oportunidade em que as partes pedem férias com 1/3, 13º, adicional noturno, adicional de local de trabalho, adicional de insalubridade/periculosidade, horas extras, despesas com viagens, pleitos com acolhimentos em parte, mas rejeitando o pleito do FGTS. 



    a) Súplicas visando a condenação apenas do FGTS, diante da nulidade contratual. 



    - Recurso improvido.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se a contrariedade ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República, além do distinguishing em relação à tese fixada no Tema nº 916 da Repercussão Geral, porque, embora o contrato da parte recorrida tenha sido firmado com base em lei declarada inconstitucional na origem (Lei estadual nº 18.185, de 2009), a situação narrada encontra-se abrangida pela modulação de efeitos relativa a contratos vigentes no ano de 2021, a tornar indevida a condenação do Estado ao pagamento dos depósitos do FGTS (e-doc. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação constante do aresto impugnado:



    “Verifica-se, assim, que o contrato firmado entre as partes demonstrava a natureza administrativa da referida contratação por tempo determinado, bem como sua sujeição às normas que regem os contratos administrativos, com delimitação de direitos e obrigações próprias dos servidores públicos, não todos, como descrito acima. 



    Nesse trilhar, todavia, observo que os prazos dos contratos de prestação de serviços juntados perduraram de 05/09/2012 a 1°/09/2020. 



    No caso, os contratos administrativos da parte autora foram regidos pela Lei Estadual n.º 18.185/2009, que previu o limite temporal para a contratação. 



    Conclui-se que a contratação por tempo determinado, de servidores atuantes na área de Defesa Social, passou a ter prazo máximo não superior a 03 (três) anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 03 (três) anos. 



    Postas essas devidas considerações, certo é que ocorreu abuso por parte do Estado de Minas Gerais, no mínimo incompetência ou omissão, haja vista que muitos contratos foram reiteradamente renovados, o que, evidentemente, caracterizaria em nulidades contratuais.” (e-doc. 6, p. 6; grifos acrescidos).



    4. Nestes moldes, não há qualquer razão para se afastar a tese exarada no julgamento do RE nº 765.320-RG/MR, leading case do Tema RG nº 916 do ementário da Repercussão Geral, porquanto a desconformidade da contratação pública aos requisitos do contrato temporário, tal qual previsto no art. 37, inc. IX, da CRFB, gera o direito à percepção dos salários e aos depósitos do FGTS pelo contratado. Confira-se:



    “Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).



    5. Para dissentir do aresto vergastado, isto é, a fim de reconhecer a validade da sucessão dos contratos temporários e, igualmente, a incidência da hipótese na modulação de efeitos — a gerar o afastamento da condenação ao pagamento do FGTS e, por conseguinte, o pagamento de outras verbas salariais e indenizatórias —, imprescindível a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e do reanálise do próprio contrato, a encontrar os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator